Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-79.2025.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000128-79.2025.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIEL DOS SANTOS FAVELA

Advogado(s)
:
ROMERITO OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE JUSTIFIQUEM A ABORDAGEM POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Gabriel dos Santos Favela da acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de insuficiência de prova quanto à materialidade e autoria delitivas, diante da ausência de elementos concretos que demonstrassem a legalidade da abordagem policial e do subsequente ingresso domiciliar que culminou na apreensão de entorpecentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a abordagem policial realizada em via pública foi amparada por fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se o ingresso domiciliar subsequente, realizado sem mandado judicial, foi legitimamente justificado por circunstâncias concretas que autorizassem a medida, bem como se as provas daí derivadas poderiam sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal somente se legitima quando fundada em elementos objetivos que indiquem a existência de fundada suspeita de posse de objeto ilícito, não sendo suficiente a mera percepção subjetiva dos agentes estatais ou informações genéricas sobre suposto envolvimento do abordado com atividades ilícitas.

4. No caso concreto, a abordagem policial foi motivada unicamente por alegação de que o acusado seria conhecido pela prática de tráfico de drogas, sem que houvesse investigação prévia ou circunstância concreta observada no momento da abordagem que justificasse a diligência.

5. A inexistência de elementos objetivos aptos a configurar fundada suspeita torna ilegal a busca pessoal realizada, implicando a nulidade das provas obtidas diretamente e das que delas derivaram, nos termos do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal.

6. O ingresso domiciliar subsequente, realizado sem mandado judicial, também não restou suficientemente justificado, uma vez que não foram demonstradas circunstâncias concretas e verificáveis que evidenciassem situação de flagrante delito capaz de autorizar a mitigação da inviolabilidade do domicílio.

7. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar, impõe-se o desentranhamento das provas obtidas e de suas derivadas, pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, resultando na ausência de suporte probatório válido para sustentar a acusação de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal exige a demonstração de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não se admitindo a realização da diligência com fundamento exclusivo em impressões subjetivas dos agentes policiais. 2. A ilegalidade da abordagem policial contamina as provas dela decorrentes, impondo o reconhecimento da sua ilicitude e a manutenção da absolvição quando ausente suporte probatório válido para sustentar a acusação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, caput e §1º, 240, §2º, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 838.777/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 945.461/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000128-79.2025.8.05.0069, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Correntina/Ba, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Gabriel dos Santos Favela.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo ministerial, pra confirmar, integralmente, a sentença penal absolutória, nos termos do voto.